Tribunal: TJES
Processo: 5029991-60.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029991-60.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSON SALEZZE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconheceu a nulidade do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, declarando a subsistência da contratação como empréstimo pessoal consignado, mas rejeitou o pedido de condenação por danos morais. O Apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a indução do Apelante à contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado configura dano moral indenizável; e (ii) fixar, em caso afirmativo, o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se dano moral in re ipsa a prática abusiva do Banco Apelado que, ao induzir o Apelante a contratar cartão de crédito consignado em lugar de empréstimo consignado, causou descontos reiterados nos proventos de aposentadoria, privando-o de parcela significativa de sua renda.

4. O Banco Apelado não cumpre com o dever de fornecer informações claras e adequadas acerca do contrato, conforme exigido pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizada a falha na prestação de serviços.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a abusividade na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando a intenção era a obtenção de empréstimo pessoal consignado, configura dano moral.

6. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é fixado a título de indenização por dano moral, considerando a condição econômica das partes, a intensidade do dano, e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por ADELSON SALEZZE, ora Apelante, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelado, contra a sentença id 10950245, que julgou parcialmente a pretensão autoral para
“ratificar a liminar outrora deferida, ante o reconhecimento da nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado, com a declaração de subsistência da contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado”.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 10950246), pugnando pela reforma da sentença a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões id 10950249, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029991-60.2022.8.08.0035

APELANTE: ADELSON SALEZZE

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada por ADELSON SALEZZE, ora Apelante, em face de BANCO BMG S.A., ora Apelado, contra a sentença id 10950245, que julgou parcialmente a pretensão autoral para “ratificar a liminar outrora deferida, ante o reconhecimento da nulidade do termo de adesão do cartão de crédito consignado, com a declaração de subsistência da contratação realizada como de um empréstimo pessoal consignado”.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id 10950246), pugnando pela reforma da sentença a fim de que o Apelado seja condenado ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O Apelado apresentou contrarrazões id 10950249, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o Autor/Apelante deve ser indenizado, ou não, por dano de ordem moral pelo Réu/Apelado, em razão da situação fática por aquele experimentado e relatada nos presentes autos.

Acerca do dano moral, é cediço que as questões de ordem negocial – em regra – não geram dano moral indenizável, restringindo-se os efeitos do dano à esfera patrimonial.

Todavia, na hipótese dos autos, vislumbro que o Apelante experimentou dano moral, na medida em que se viu submetido a um contrato que lhe impõe notória desvantagem, tendo, como consequência, constantes descontos promovidos em seus proventos de aposentadoria.

Ademais, o Apelante foi induzido a contratar cartão de crédito consignado no lugar de empréstimo consignado, não cumprindo a parte recorrente, portanto, com sua obrigação de fornecer as informações claras acerca do contrato, bem como pela prova de ausência de entrega do referido cartão, à luz do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
“o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixado em R$3.000,00 (três mil reais), valor que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Sobre o tema, confira-se recente julgado desta E. Corte acerca de caso análogo ao da hipótese:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] O dano moral decorre da privação prolongada de parte do benefício previdenciário da autora, em razão de descontos mensais que não amortizavam o débito, e da indução a erro, sendo proporcional a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). (TJES - Apelação Cível nº 0015389-95.2020.8.08.0011; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 16/12/2024)

Pelas razões acima delineadas, a tese recursal merece amparo, a fim de que seja reformada a sentença vergastada, para, sem prejuízo dos demais capítulos, incidir a indenização do Apelante em danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

dou-lhe provimento,
para condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais) ao Apelante, afastando os ônus sucumbenciais da recorrente, em razão do deferimentos dos pedidos iniciais, mantendo-se incólume os demais capítulos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.